Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-95.2024.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-95.2024.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO FRANCISCO CABRAL BOTTENE - CPF: 246.158.228-98 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), TERRASOL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.012.035/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante e determinou a intimação para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante sustenta que a exigência do pagamento das custas para a interposição do recurso configura cerceamento de defesa, pois o mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício. Alega violação ao direito fundamental de acesso à justiça e afirma não possuir condições financeiras para arcar com
as custas
sem comprometer seu sustento e o de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a consequente exigência do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige que a parte comprove a alegada hipossuficiência quando houver dúvida quanto à sua condição financeira, cabendo ao juízo aferir a suficiência dos documentos apresentados.

O agravante foi devidamente intimado para apresentar comprovação de sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não atendendo à exigência legal para a concessão do benefício.

A apelação interposta não se limita ao pedido de justiça gratuita, abrangendo também a reforma da sentença de mérito, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela exigência do preparo.

A mera discordância com a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sem apresentação de novos fundamentos ou documentos que comprovem a hipossuficiência, não autoriza a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, quando exigida pelo juízo, justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º, e 101, §2º; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001713-09.2022.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita
formulado
pelo apelante
, e determinou a intimação para recolhimento do preparo no prazo de
5
dias, sob pena de deserção.

O agravante
argumenta que
a
exigência de recolhimento de custas para interposição do recurso configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio mérito versa sobre a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

Afirma
que
o
indeferimento do pedido de justiça gratuita
viola o direito fundamental de acesso à justiça
, previsto na
CF
.

Sustenta ainda que
não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com
as custas
processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família
, sendo amparado pela presunção de hipossuficiência, conforme artigo 1º da Lei nº 7.115/1983.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que se refere à gratuidade, restou consig
nado no Id 266221762 o seguinte
:

“
O apelante pugna
pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado para comprovar a necessidade de obter esse direito (Id 263666759), não se manifestou (Id 265989251).

Assim,
indefiro o benefício da gratuidade
.

Intime-se o apelante
a realizar o preparo em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso (
art
. 101, §2º, do CPC), ou a efetuar o pagamentoem
6
parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos dos artigos 98, §6º, do CPC, e 233, §3º, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC”.

Infere-se dos autos
que
o procedimento legal foi devidamente observado, uma vez que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência do agravante, foi-lhe oportunizada a apresentação dessa prova.

Contudo, após intimação para demonstrar a necessidade
do benefício, permaneceu inerte
.

A
demais, a A
pelação interposta não se limita ao pleito de justiça gratuita, abrangendo também o pedido de reforma da sentença, a fim de viabilizar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular tramitação.

Desse modo, é evidente o mero inconformismo com o indeferimento do pedido de gratuidade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Propiciada
a
comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta a documentação anexada aos autos para essa finalidade, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la”.
(N.U 1001713-09.2022.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025